Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-57.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702550-57.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FML CONSTRUTORA EIRELI, UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA APELADO: UILMA LOPES RODRIGUES, AGRO MULUM ORGANICOS DO BRASIL EIRELI, URIAS LOPES CARDOSO NETO, FARO PONTA DO CEU LOCACAO E SOLUCOES EM ENERGIA SOLAR LTDA, FML CONSTRUTORA EIRELI D E C I S Ã O O presente recurso, interposto por Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli, Urias Lopes Cardoso Neto e Uilma Lopes Rodrigues, volta-se contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos. Os apelantes pretendem a reforma da sentença, além de que lhes seja concedida a gratuidade de justiça. Para tanto, alegam ser financeiramente hipossuficientes, nos termos da lei. Afirmam que a venda do imóvel objeto da lide ocorreu há muitos anos e que referido valor foi integralmente utilizado e não mais compõe o seu patrimônio. Afirmam que se encontram desempregados, não possuindo renda sequer para sua própria subsistência. Intimados os apelantes para comprovarem os requisitos para a concessão da justiça gratuita, estes deixaram transcorrer in albis o prazo para se manifestarem (ID no 74360952). É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os seus art. 98 e 102, do CPC, o qual prevê o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do CPC, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com efeito, a mera declaração de pobreza não é suficiente para a comprovação da insuficiência econômica, sendo imprescindível a comprovação da hipossuficiência de recursos. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 99, § 2o, do CPC). O benefício não pode ser deferido com base na mera alegação de hipossuficiência, exigindo-se a demonstração de que o beneficiário não pode arcar com as despesas do processo sem o comprometimento do sustento próprio e da família. 4. A Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito à gratuidade. 5. A declaração de renda mais recente apresentada demonstra que o agravante auferiu rendimentos anuais da ordem de R$ 106.000,00, o que supera o parâmetro indicado na Resolução n. 140/2015 da DPDF. 6. Apesar de juntar comprovantes de despesas, o agravante não demonstrou a existência de gastos excepcionais ou circunstâncias que comprometam substancialmente seus rendimentos e que o impeçam de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956845, 0720290-86.2024.8.07.0000, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024, publicado no DJe: 18/01/2025”. (Acórdão 2014955, 0711281-66.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 22/07/2025). Grifo nosso. No caso dos autos, apesar de terem sido intimados para fazê-lo, os recorrentes não trouxeram aos autos elementos que comprovem sua incapacidade de arcar com as despesas processuais sem que isso comprometa seu sustento ou o de sua família. Ademais, quanto à apelante Agro Mulum Orgânicos do Brasil Eireli, registre-se que, por se tratar de pessoa jurídica, a declaração de hipossuficiência financeira não se presume verdadeira, devendo ser demonstrada com elementos objetivos para além da simples declaração. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 481 do STJ prevê que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Dessa forma, e considerando que não foram trazidos aos autos elementos capazes de fazer materializar a hipossuficiência econômica alegada, indefiro o benefício da gratuidade de justiça, determinando aos apelantes, nos termos do que dispõe o art. 99, § 7o, do CPC, que promovam o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator